Tribunal: STF
Processo: ARE 1582264
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA. DECRETO Nº 8.393/2015. ILEGALIDADE. HIPÓTESE DE CRIAÇÃO DE NOVO SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO POR LEI ORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
1. A hipótese de incidência tributária nasce com o ingresso, in abstracto, no sistema normativo, de uma determinada circunstância de fato ou de fatos, descrita em momento anterior à sua própria concretização. Para que tal circunstancia ingresse no sistema normativo vigente, se faz necessário que seja posta - positivada - pela via competente.
2. A inclusão dos produtos afeitos à comercialização pelos estabelecimentos atacadistas, levada a efeito por meio do Decreto nº 8.393/2015, equiparou os estabelecimentos atacadistas (ainda que do mesmo grupo econômico) aos estabelecimentos industriais para fins de cobrança do IPI, legitimado por meio da Lei Ordinária nº 7.798/1989. O artigo 7º da Lei nº 7.798/1989, ao determinar a equiparação entre empresas industriais e atacadistas, trouxe novo sujeito passivo da obrigação tributária ao sistema normativo em comento (hipótese de incidência tributária do IPI), o que exigiria lei complementar, pois somente poderia ocorrer pela via constitucional prevista no artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal.
3. Na hipótese dos autos, há irremediável vício de estrutura, na medida em que a via eleita não atende ao comando do artigo 51, inciso II, do CTN e, via reflexa, à norma constitucional do artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da CF, a amparar a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre a saída dos produtos do estabelecimento de distribuidoras de cosméticos, higiene pessoal e perfumaria.
4. Apelação provida.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, inc. LV; 84, inc. IV; 93, inc. IX; 146, inc. III, alínea “a”; e 153, inc. IV, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, vislumbra-se que a parte ora recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a consignar, genericamente, a argumentação seguinte:

“Nessa linha de raciocínio, depreende-se claramente que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso - incidência do IPI sobre a venda de produtos de higiene pessoal e perfumaria, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amolda-se plenamente às exigências da legislação.
A outro turno, é evidente a repercussão geral decorrente da relevância jurídica da questão ora versada, haja vista os inúmeros processos existentes que versam sobre o mesmo tema.
Justifica-se, assim, a atuação deste Pretório Excelso no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, porém se revela, sim, útil a grupos inteiros ou a uma grande quantidade de pessoas.
Presente, outrossim, a repercussão geral, porque certamente a decisão a ser proferida por este Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. 
Frise-se, ainda, que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico, já que se trata de matéria tributária. Acrescente-se o EFEITO MULTIPLICADOR, haja vista que, tratando-se da Fazenda Nacional, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos.
A questão ora versada igualmente apresenta repercussão geral do ponto de vista político e social, na medida em que a decisão a ser prolatada influenciará na existência de maior ou menor verba a ser destinada à implementação das políticas públicas e sociais.”

Ao assim discorrer, o polo recorrente não adentrou na exposição acerca da repercussão geral da controvérsia específica da lide, em torno da possibilidade de ampliação do rol de contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI por legislação ordinária (arts. 7º e 8º da Lei federal 7.798/1998), considerado o art. 51, inc. II, do Código Tributário Nacional e a reserva de lei complementar para definir os contribuintes do imposto, prevista no art. 146, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal.
A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida, não bastando a tessitura de argumentos genéricos. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não admitiu recurso extraordinário, em razão da deficiente demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. 2. O recorrente fundamentou a existência de repercussão geral com base em alegações genéricas e na referência a tema similar já reconhecido (Tema 1.075). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a demonstração da repercussão geral de um recurso extraordinário, com base em argumentos genéricos ou na mera referência a tema similar com repercussão geral já reconhecida, atende às exigências constitucionais e processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição da República e o Código de Processo Civil atribuem ao recorrente a obrigação de demonstrar, formal e motivadamente, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, com argumentação clara e expressa que revele a transcendência dos limites subjetivos sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico. 5. Alegações genéricas, a simples indicação de dispositivo constitucional supostamente violado, ou a mera invocação de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo sem a devida fundamentação específica, são insuficientes para satisfazer a exigência constitucional e legal de demonstração da repercussão geral. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido." (RE 1.568.650 AgR, Rel. Min. Edson Fachin - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2025 - grifos inseridos)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. 1. Deduzida a preliminar de repercussão geral em termos genéricos, é inviável a admissão do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência sedimentada deste Supremo Tribunal Federal. 2. Os Temas nº 46 e nº 903 do ementário da Repercussão Geral, embora discutam a natureza tributária da exação, não condizem com a temática aqui analisada, atinente à cobrança de tarifas aeroportuárias. 3. Matéria decidida pela Corte de origem com fundamento na legislação federal (Leis nº 6.009, de 1973, nº 7.920, de 1989, e nº 7.565, de 1989), de modo que a ofensa à Constituição da República seria, meramente, reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 1.438.007 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 7/3/2025 - grifos inseridos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente